Tribunal: TJSP
Processo: 2225370-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ACEITA. EFEITOS. SUSPENSÃO DO PROTESTO. DECISÃO RECORRIDA. ATRIBUIÇÃO À AGRAVANTE DO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS EM CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Ofertada a garantia do juízo após o protesto do título, que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, a responsabilidade pelo pagamento por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ACEITA. EFEITOS. SUSPENSÃO DO PROTESTO. DECISÃO RECORRIDA. ATRIBUIÇÃO À AGRAVANTE DO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS EM CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Ofertada a garantia do juízo após o protesto do título, que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, a responsabilidade pelo pagamento por eventuais emolumentos devidos, havendo necessidade de adiantamento, é da agravante, que não deixou de ser a parte devedora e nem elidiu o título. 2. Inteligência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no caso repetitivo afetado pelo Tema 725. Sendo legítimos o ato notarial e o título, é do devedor a responsabilidade pela resolução das implicações jurídicas do protesto, o que redunda nos eventuais adiantamento e, se e quando definitiva e efetivamente sucumbente, pelo pagamento dos emolumentos, observados os termos da Lei Estadual 11.331/2002, que dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, na forma das notas explicativas nela previstas, que levam em consideração a cobrança da parte sucumbente quando tornada em caráter definitivo a decisão. Precedentes desta Seção de Direito Público. 3. Decisão recorrida mantida, portanto.
Recurso não provido.